Tribunal: STJ
Processo: 1006732-60.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987579 - MT (2025/0255419-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A
AGRAVANTE
: TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
LISA BORGES ALVES - SP290474
MAISA CARDOSO DE ANDRADE - SP471634
RODRIGO VENEZIANI DOMINGOS - SP314239
AGRAVADO
: RENATO FRANCISCO KREMER
AGRAVADO
: DANIELA CARGNIN KREMER
AGRAVADO
: GUSTAVO CARGNIN KREMER
AGRAVADO
: GUILHERME CARGNIN KREMER
AGRAVADO
: K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - MT014485
LARISSA MITER SIMON - MT021400
AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - MT015948
INTERES.
: B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA
EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEGITIMIDADE
ATIVA.
AGRAVO
CONHECIDO
E
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52217515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: ba0a45ab-fadb-4d86-8698-b6be57e07fdb

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial com fundamento no Tema n. 1.145 do STJ e inadmitiu o recurso por
ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial.
3. A parte recorrente alegou violação de diversos dispositivos legais, incluindo os
arts. 48,
e § 3o, 51, I, IV e VI, 51-A, 69-G e 69-J da
e os
caput
Lei n. 11.101/2005,
arts. 330, III, 485, I, 11,
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC,
caput,
requerendo o indeferimento do processamento da recuperação judicial ou,
subsidiariamente, a anulação dos acórdãos para saneamento das omissões e
realização de nova constatação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos legais para o
deferimento do processamento da recuperação judicial foram devidamente
comprovados, incluindo a comprovação do exercício regular da atividade
empresarial por mais de dois anos e a validade da constatação prévia realizada.
5. Também se discute se houve omissão ou falta de fundamentação no acórdão
recorrido, especialmente quanto à exposição das causas da crise, relação de
empregados, bens dos sócios e administradores, e robustez da constatação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e fundamentada, as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo omissão, deficiência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
7. As questões referentes à violação dos arts. 51, I, IV e VI, e 51-A da
e dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC,
Lei n. 11.101/2005
não foram objeto de debate
no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração,
sendo caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
8. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC e a ausência de prequestionamento das teses invocadas pela parte recorrente,
porquanto, embora não debatidas pela Corte
, são suficientes para a solução da
a quo
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. As Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ são aplicáveis
quando as teses relativas à violação de dispositivos legais não foram objeto de debate
no acórdão recorrido, nem no aresto dos respectivos aclaratórios."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 48, § 3o, 51, I, IV e VI, 51-
Lei n. 11.101/2005,
A, 69-G e 69-J; CPC, arts. 330, III, 485, I, 11,
, 489, § 1o, IV, e 1.022,
caput
parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Og
REsp n. 1.664.818/DF,
Fernandes,
Segunda
Turma,
julgado

STJ,
AgInt
no

21/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
Documento eletrônico VDA52217515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: ba0a45ab-fadb-4d86-8698-b6be57e07fdb

julgado
STJ, AgRg no
relatora Ministra Laurita
9/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado 3/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
04/11/2025 10/11/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52217515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: ba0a45ab-fadb-4d86-8698-b6be57e07fdb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987579 - MT (2025/0255419-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A
AGRAVANTE
: TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
LISA BORGES ALVES - SP290474
MAISA CARDOSO DE ANDRADE - SP471634
RODRIGO VENEZIANI DOMINGOS - SP314239
AGRAVADO
: RENATO FRANCISCO KREMER
AGRAVADO
: DANIELA CARGNIN KREMER
AGRAVADO
: GUSTAVO CARGNIN KREMER
AGRAVADO
: GUILHERME CARGNIN KREMER
AGRAVADO
: K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - MT014485
LARISSA MITER SIMON - MT021400
AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - MT015948
INTERES.
: B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA
EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEGITIMIDADE
ATIVA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial com fundamento no Tema n. 1.145 do STJ e inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA51273857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/10/2025 12:30:43
Código de Controle do Documento: 2140373d-8b89-4247-8b86-decd7d00e6f7

por ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial.
3. A parte recorrente alegou violação de diversos dispositivos legais, incluindo os
arts. 48,
e § 3o, 51, I, IV e VI, 51-A, 69-G e 69-J da Lei n. 11.101/2005, e os
caput
arts. 330, III, 485, I, 11,
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC,
caput,
requerendo o indeferimento do processamento da recuperação judicial ou,
subsidiariamente, a anulação dos acórdãos para saneamento das omissões e
realização de nova constatação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos legais para o
deferimento do processamento da recuperação judicial foram devidamente
comprovados, incluindo a comprovação do exercício regular da atividade
empresarial por mais de dois anos e a validade da constatação prévia realizada.
5. Também se discute se houve omissão ou falta de fundamentação no acórdão
recorrido, especialmente quanto à exposição das causas da crise, relação de
empregados, bens dos sócios e administradores, e robustez da constatação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e fundamentada, as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo omissão, deficiência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
7. As questões referentes à violação dos arts. 51, I, IV e VI, e 51-A da Lei n. 11.101
/2005 e dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, não foram objeto de debate no acórdão
recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração, sendo caso
de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
8. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC e a ausência de prequestionamento das teses invocadas pela parte recorrente,
porquanto, embora não debatidas pela Corte
, são suficientes para a solução
a quo
da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51273857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/10/2025 12:30:43
Código de Controle do Documento: 2140373d-8b89-4247-8b86-decd7d00e6f7

9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. As Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ são aplicáveis
quando as teses relativas à violação de dispositivos legais não foram objeto de
debate no acórdão recorrido, nem no aresto dos respectivos aclaratórios."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 48, § 3o, 51, I, IV e VI,
51-A, 69-G e 69-J; CPC, arts. 330, III, 485, I, 11,
, 489, § 1o, IV, e 1.022,
caput
parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.664.818/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.760.002
21/6/2022
/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
; STJ,
9/5/2022
AgRg no AREsp n. 2.032.402/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado
.
3/5/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BUNGE
ALIMENTOS S.A. e por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial com fulcro no Tema n.
1.145 do STJ e o inadmitiu com fundamento na ausência de ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de recuperação judicial. Valor da
causa: R$ 60.008.622,94.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.057-1.058):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PRODUTORES RURAIS
Documento eletrônico VDA51273857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/10/2025 12:30:43
Código de Controle do Documento: 2140373d-8b89-4247-8b86-decd7d00e6f7

PESSOAS FÍSICAS – REJEITADA - REQUISITOS LEGAIS PARA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOCUMENTALMENTE PRESENTES – EFEITOS
DECLARATÓRIOS
DA
INSCRIÇÃO
NA
JUNTA
COMERCIAL
–
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE RURAL –
MÉRITO – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRITÉRIOS
LEGAIS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS - CONSOLIDAÇÃO
PROCESSUAL E SUBSTANCIAL – INTERCONEXÃO E CONFUSÃO ENTRE
ATIVOS E PASSIVOS, GARANTIAS CRUZADAS, ATUAÇÃO CONJUNTA
NO MERCADO E RELAÇÃO DE CONTROLE OU DE DEPENDÊNCIA
DEMONSTRADAS
–
CONSTATAÇÃO
PRÉVIA
–
VEDADO
O
INDEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE NA ANÁLISE
DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR – EXIGÊNCIAS LEGAIS
PRESENTES - IMPUGNAÇÃO À CONSTATAÇÃO QUE DEMANDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO NO JUÍZO DE ORIGEM –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
A inscrição do produtor rural na Junta Comercial possui efeitos declaratórios,
podendo ser considerada para o cômputo do período exigido para a recuperação
judicial, mesmo que o exercício da atividade tenha se iniciado antes da referida
inscrição. Inteligência dos artigos 48, §3o, e 51 da Lei 11.101/2005. Precedente:
REsp 1.800.032/MT. O exercício regular da atividade empresarial por produtores
rurais pode ser comprovado por meio de documentos como Livro Caixa Digital,
declarações de imposto de renda, outros registros contáveis e balanços patrimoniais.
Aplicação dos artigos 48, §3o, 51 e 71 da Lei 11.101/2005. Ao caso em exame, os
recuperandos apresentaram Livro Caixa Digital, comprovantes de Inscrição
Estadual, Declarações de Imposto de Renda, Balanços Patrimoniais, Contratos de
Arrendamento rural inclusive ainda em vigência, que comprovam o exercício da
atividade empresarial há mais de dois anos, permitindo-se, assim, o deferimento do
processamento da recuperação judicial. A constatação prévia realizada nos autos
confirmou a regularidade da documentação apresentada e a presença dos requisitos
necessários ao deferimento da recuperação judicial, sendo vedado o indeferimento
com base na análise de viabilidade econômica do devedor. Outros questionamentos
demandam dilação probatória a ser produzida nos autos de origem, sob pena de
supressão de instância. Aplicação do artigo 51-A da Lei 11.101/2005.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.117-1.150).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos
seguintes artigos:
a) 48,
e § 3o, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista a ilegitimidade
caput
ativa dos produtores rurais pessoas físicas, por ausência de comprovação, pelos
meios legais, do exercício regular da atividade por dois anos;
Documento eletrônico VDA51273857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/10/2025 12:30:43
Código de Controle do Documento: 2140373d-8b89-4247-8b86-decd7d00e6f7

b) 51, I, IV e VI, da Lei n. 11.101/2005, porquanto ausente exposição
das causas concretas da crise, falta da relação de empregados quanto à DANIELA
CARGNIN KREMER e inexistência da relação de bens particulares dos sócios
controladores e administradores;
c) 51-A da Lei n. 11.101/2005, pois afirma insubsistências da
constatação prévia, com inconsistências contábeis, documentos faltantes e análise
tendenciosa;
d) 69-G e 69-J da Lei n. 11.101/2005, porquanto não atendidos os
requisitos da consolidação processual e substancial, inexistindo grupo econômico,
comunhão de obrigações e interdependência;
e) 330, III, e 485, I, do CPC, visto que não haveria interesse processual,
o que deveria ensejar o indeferimento da petição inicial da recuperação judicial; e
f) 11,
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois
caput,
haveria omissão e falta de fundamentação sobre a exposição específica das causas
da crise, relação de empregados da recuperanda DANIELA CARGNIN KREMER,
relação completa dos bens dos sócios e administradores, e robustez/deficiências da
constatação prévia.
Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, a fim de que seja indeferido o processamento da recuperação judicial,
ou, subsidiariamente, para que sejam anulados os acórdãos para saneamento das
omissões e realização de nova constatação prévia.
Nas contrarrazões, RENATO FRANCISCO KREMER e OUTROS
aduzem a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 do STJ, e que não
houve as aduzidas violações a dispositivos de lei federal, requerendo o não
conhecimento do apelo nobre ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (fls.
1.278-1.310).
Documento eletrônico VDA51273857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/10/2025 12:30:43
Código de Controle do Documento: 2140373d-8b89-4247-8b86-decd7d00e6f7

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 1.501-1.505).
É o relatório.
VOTO
I - Da restrição do conhecimento do recurso à matéria inadmitida
Inicialmente, em relação à parte do recurso que teve seguimento negado
(Tema n. 1.145 do STJ e violação dos arts. 48, § 3o, 69-G e 69-J da Lei n. 11.101
/2005), considerando as disposições do art. 1.030, I, e § 2o, do CPC, é importante
b
esclarecer que o conhecimento do apelo extremo pelo STJ fica restrito à análise da
matéria inadmitida pelo Tribunal de origem.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível o juízo de admissibilidade adentrar ao mérito do recurso, porquanto o
exame da admissibilidade pela alínea , em razão dos pressupostos constitucionais,
a
envolve o próprio mérito da controvérsia (REsp n. 1.664.818/DF, relator Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
21/6/2022
30/6/2022
no AREsp n. 1.760.002/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no AREsp n. 2.032.402/SP,
9/5/2022
11/5/2022
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
3/5/2022
6/5/2022
).
II - Da violação dos arts. 11,
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
caput,
único, II, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 11,
489, § 1o, IV, e 1.022,
caput,
parágrafo único, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51273857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/10/2025 12:30:43
Código de Controle do Documento: 2140373d-8b89-4247-8b86-decd7d00e6f7

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso, o Tribunal
expôs, de forma explícita, que
-
a quo
os agravados
ora recorridos - conseguiram comprovar, por meio de diversos documentos, que
exerciam atividade empresarial há mais de dois anos, permitindo-se, assim, o
.
deferimento do processamento da recuperação judicial
A Corte de origem consignou que a Constatação Prévia, realizada pela
empresa BCS Administradora Judicial e Perícias, concluiu que foram atendidos os
requisitos necessários para a concessão da Recuperação Judicial.
Além disso, asseverou que, a despeito da alegação de que o Laudo de
Constatação Prévia possui deficiências graves, é evidente que tal questão carece de
melhor instrução processual, porquanto se mostra imprescindível a garantia do
contraditório e ampla defesa na origem, sob pena de supressão de instância.
A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.049, 1.053,
1.055-1.056):

Em sequência, no presente caso, conforme reconhecido pelo Juízo de origem,
observa-se que os agravados conseguiram comprovar, por meio de diversos outros
documentos, tais como Livro Caixa Digital, comprovantes de Inscrição Estadual,
Declarações de Imposto de Renda, Balanços Patrimoniais, Contratos de
Arrendamento rural inclusive ainda em vigência, que exerciam a atividade
empresarial há mais de dois anos, permitindo-se, assim, o deferimento do
processamento da recuperação judicial, conforme se extrai dos documentos dos
autos de origem, de I Ds 137188709, 137188713, 137188717, 137188720,
137188726, 137188729, 137188731, 137188733, 137189442, 137189447,
137189452, 137189455 e 137189461. [...]
A Constatação Prévia, por sua vez, realizada pela empresa BCS
Administradora Judicial e Perícias, concluiu que foram atendidos os requisitos
necessários para a concessão da Recuperação Judicial. [...]
Documento eletrônico VDA51273857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/10/2025 12:30:43
Código de Controle do Documento: 2140373d-8b89-4247-8b86-decd7d00e6f7

Ademais, quanto à Constatação Prévia, vê-se que a decisão objurgada decidiu
pelo deferimento do processamento da recuperação judicial consubstanciado em
Laudo de Constatação Prévia que apurou o conjunto fático probatório dos autos e
entendeu pelo preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Em que pese a alegação da agravante de que o Laudo de Constatação Prévia
possui deficiências graves, é evidente que tal questão carece de melhor instrução
processual, porquanto se monstra imprescindível a garantia ao contraditório e ampla
defesa na origem, sob pena de supressão de instância.
Além disso, a sociedade empresária subscritora da constatação prévia, em sua
manifestação recursal, destacou: [...]
Assim, ressai dos autos, conforme já asseverado, que os requisitos para o
pedido de recuperação judicial, tanto a legitimar o polo ativo da demanda, quanto
para respaldar a consolidação processual e substancial efetivada, estão presentes e
foram devidamente comprovados pelos agravados.

Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
AREsp n. 2.037.830/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/6/2023
28/6/2023
III - Da violação dos arts. 51, I, IV e VI, e 51-A da Lei n. 11.101/2005;
330, III, e 485, I, do CPC
Neste ponto, cumpre asseverar que a questão referente à violação dos
artigos acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto
que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
Ressalte-se que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e a
, com a incidência da Súmulas n. 211 do STJ e 282
ausência de prequestionamento
do STF, em relação às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não
são debatidas pela Corte
,
a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA51273857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/10/2025 12:30:43
Código de Controle do Documento: 2140373d-8b89-4247-8b86-decd7d00e6f7

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.371.104/SC, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
22/11/2021
24/11/2021
AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
; e AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP,
24/4/2018
3/5/2018
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51273857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/10/2025 12:30:43
Código de Controle do Documento: 2140373d-8b89-4247-8b86-decd7d00e6f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.987.579 / MT
Número Registro: 2025/0255419-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054915120248110000 10067326020248110000 10482235520238110041
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BUNGE ALIMENTOS S/A
AGRAVANTE : TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
LISA BORGES ALVES - SP290474
RODRIGO VENEZIANI DOMINGOS - SP314239
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
MAISA CARDOSO DE ANDRADE - SP471634
AGRAVADO
: RENATO FRANCISCO KREMER
AGRAVADO
: DANIELA CARGNIN KREMER
AGRAVADO
: GUSTAVO CARGNIN KREMER
AGRAVADO
: GUILHERME CARGNIN KREMER
AGRAVADO
: K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - MT014485
AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - MT015948
LARISSA MITER SIMON - MT021400
Documento eletrônico VDA52209658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:05
Código de Controle do Documento: 22c47bad-688c-4a03-88ee-acd0bf00d87c

INTERES.
: B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E
PERICIAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:05
Código de Controle do Documento: 22c47bad-688c-4a03-88ee-acd0bf00d87c